Tribunal: TJMT
Processo: 0005656-22.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005656-22.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHNNY DA SILVA CINTRA - CPF: 008.222.901-54 (APELANTE), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONCESSÃO DE ANTERIOR LIBERDADE AMBULATORIAL

– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA PRETEXTADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE QUALQUER EVIDÊNCIA A MACULAR O DEVIDO PROCESSO LEGAL

– DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DA LEI No 11.343/06] – PROVA

– INVIABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 03 DO TJMT – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS – APELANTE SURPREENDIDO COM 1,600 KG [UM QUILO E SEISCENTOS GRAMAS]

DE MACONHA – DECLARAÇÃO DE POLICIAL QUE PROCEDEU A OCORRÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO 08 DO TJMT – REALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS –

CRIME
CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 07 DO TJMT– CONDENAÇÃO MANTIDA –

ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PRETEXTADA – ART.806 DO CPP – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que falar no direito de apelar em liberdade se livre está o acusado no processo em que foi condenado

A droga apreendida, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinava a atos de mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O teor do Enunciado Orientativo 03, do TJMT:A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

O Enunciado Orientativo 08, do TJMT:Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

O Enunciado Orientativo 07, do TJMT:O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução penal. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
JOHNNY DA SILVA CINTRA
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no. 5656-22.2018.811.0002 (Código 532436, que o condenou quanto ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (Sentença - Id 144493310 – fls. 87/102)

Inconformado com a sentença, em suas razões, a defesa requer, em síntese: 1) cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório e ampla defesa, 2) desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o de posse de uso pessoal do art.28 da lei 11.343/06, 3) aguardar o julgamento de recursos em liberdade, e 4) o benefício da justiça gratuita. (Id 144493315)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 144493320)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso defensivo
, sintetizando o seguinte entendimento: (Id. 150070657).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – TESES DEFENSIVAS: 1. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – TESE INAPROPRIADA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIALMENTE FECHADO – REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE -
Não há que falar no direito de apelar em liberdade se livre está o acusado no processo em que foi condenado. Caso a pretensão defensiva tenha por real interesse o afastamento do regime inicial fechado, o pedido também não prospera, já que a reincidência, mesmo compensada como circunstância agravante, é fundamento adequado para a fixação de regime prisional mais gravoso, conforme, inclusive, orienta a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça
. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO EVIDENCIADA -
Inexiste embasamento a conferir legitimidade ao pedido, que, aliás, sequer apresenta qual foi, de fato, a situação que teria provocado suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, da análise dos autos, também é possível observar que o réu foi regularmente citado, apresentou defesa preliminar por meio de advogado constituído, foi devidamente interrogado, ofertou as alegações finais e, após a sentença condenatória, ofereceu as razões do seu recurso, cujos atos, portanto, demonstram o respeito à integridade do devido processo penal pelo juízo processante
. 3. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
– Todos os elementos de prova constantes dos presentes autos apontam, com veemência, a pessoa do acusado como o responsável pela droga apreendida pela autoridade policial no interior do veículo por ele conduzido, o que, por si, afasta a tese defensiva relacionada à negativa de autoria
. 4. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – DESCABIMENTO -
A droga apreendida, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinava, sim, a atos de mercancia pelo apelante
. 5. PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela acusação, bem como, das contrarrazões defensivas.

Ante a inexistência de preliminares, passo à análise do mérito do recurso.

Conforme relatado, a defesa pede como
tese principal
: 1) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse de entorpecente para uso pessoal, bem como, formula

ainda: 2) o direito do recorrente de aguardar o julgamento de recursos em liberdade, ao fundamento de que: 3) são insuficientes as provas da autoria e materialidade delitivas; 4) as condições pessoais são favoráveis para o estado de liberdade e 5) a decisão está calcada na gravidade abstrata do delito inexistindo o
periculum libertatis.

O pedido não comporta acolhimento.

A tese levantada, neste particular, destoa da realidade evidenciada nos autos, isso porque, o recorrente embora preso em flagrante no início da persecução criminal foi beneficiado com a liberdade provisória e, desde então, não há notícia de nova prisão no caso.

Constata-se, no ID. 144493313
a certidão de comparecimento do réu informando residir no mesmo endereço tomou ciência da sentença proferida
, cujo teor transcrevo:

“0005656-22.2018.8.11.0002 -Certifico que o Sr. JOHNNY DA SILVA CINTRA, compareceu nesta Terceira Secretaria Criminal para cumprir as formalidades legais, no mesmo ato tomou ciência acerca da Sentença condenatória proferida na presente Ação Penal. Informou residir no mesmo endereço. VÁRZEA GRANDE,
14/07/2022
.”

Ademais, em consultas ao
PEP no.
0034226-28.2017.8.12.0001
, consta o recorrente no cumprimento do regime semiaberto
incluído no monitoramento eletrônico em 26.10.2022
, conforme declinado no OFÍCIO No 18552/2022/CMEP/SESP de 08 de novembro de 2022, encartado no Mov.114 do referido Executivo de Pena.

Logo, não há o que se falar no direito de aguardar em liberdade, porque, ao menos por este processo, livre está o recorrente. Todavia, caso a pretensão defensiva tenha por real interesse o afastamento do regime inicial fechado, conforme estabelecido pelo juiz na sentença, o pedido também não prospera, pois, resta

constatada a
reincidência
que, mesmo compensada como circunstância agravante, é fundamento adequado para a fixação do regime prisional mais gravoso.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência desse Eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/03 C/C ART. 61, I, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS – 2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA POSSE DE DROGAS PARA USO – SÚMULA 630 DO STJ – 3. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6 PELA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – 4. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – 5. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PGJ. 1. O contexto fático em que se dá a apreensão da droga, aliado às declarações prestadas por usuário na delegacia denunciando a traficância e aos depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram o flagrante corroborando-os, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de droga e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06; 2. A mera alegação de que o entorpecente portado era para consumo pessoal, mesmo que citada na sentença, não autoriza o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos da súmula 630 do STJ; - Não aplicada a atenuante da confissão espontânea impossível que se opere sua compensação com a agravante da reincidência; 3. A reincidência específica autoriza a majoração da pena em percentual superior a 1/6 conforme a jurisprudência dominante; 4. A incidência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) em conjunto com a reincidência, justificam a imposição, aos apenados de reprimenda privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a ser cumprida em regime prisional fechado.” (TJ-MT 00180341620208110042 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/10/2021).

De igual modo, sobre o alegado cerceamento de defesa, inexiste embasamento a conferir legitimidade ao pedido, que, aliás, sequer apresenta qual foi, de fato, a situação que teria provocado a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que, alegação sem prova é mero pretexto.

Avançando no tema, acerca do pedido de desclassificação do crime conforme tabulado pela defesa, registro que a materialidade delitiva resta comprovada pelo Boletim de Ocorrências de fls. 19/20, Termo de Apreensão de fl. 21, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2018.41333-01 de fl. 32/36, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para Maconha, pesando 1,600 kg [um quilo e seiscentos gramas].

A autoria, é inconteste, não sendo sequer objeto de irresignação defensiva, pois como se observa, o debate processual reside na aferição acerca da destinação do entorpecente apreendido.

Segundo a defesa, a descrição dos fatos trazida na exordial acusatória deixa claro que o apelante seria apenas usuário, sendo surpreendido logo no momento em que adquiria a droga.

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

O recorrente, em fase inquisitiva, na presença de defesa constituída, confessou a traficância. Vejamos:

“(...)perguntaram no grupo quem se interessava em fazer uma corrida por R$ 500,00 para levar uma encomenda; QUE o interrogado aceitou o trabalho pois estava precisando de dinheiro; QUE pediu para um amigo por nome PABLO para alugar um carro para que o interrogado fizesse uma corrida; QUE PABLO não tinha conhecimento que o interrogado iria buscar a droga(...)”

Em juízo, o réu optou por alterar a versão apresentada perante autoridade policial, negando a prática do crime de tráfico de drogas. Narrou, que

estava nervoso e sob muita pressão e por isso falou que estava transportando a droga pelo valor de R$ 500,00. Nesse sentido, disse que comprou o entorpecente para o seu consumo pessoal.

O Policial Militar que procedeu a prisão do recorrente PAULO JÚNIOR BRITO GODOY, também ratificou em juízo o depoimento prestado perante autoridade policial. Relatou, ter obtido informações de que o acusado estava entregando entorpecentes nas proximidades do SESI no bairro Cristo Rei. Em diligência de averiguação, membros da equipe avistaram o veículo conduzido pelo acusado empreendendo fuga, porém, após breve perseguição o automóvel foi interceptado. Na busca veicular foi encontrado um saco de lixo que continha a droga. Indagado, o acusado, admitiu a mercancia, indicando onde estava escondido o restante do entorpecente.

Pois bem. Inobstante a tese sustentada pelo réu, as provas coligidas nos autos demonstram a propriedade do entorpecente apreendido, bem como, a caracterização de sua disseminação a mercancia.

Ademais, é cediço que a
alegada
condição de
usuário afasta a responsabilidade penal do apelante, pois, tal fato
[usuário], por si só, não impossibilita a compra venda ou disseminação do entorpecentes, porque, neste particular, é comum usuários ostentarem as duas condições com a finalidade de manter o próprio vício.

Assim, o teor do Enunciado Orientativo 03 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Quando ao aspecto da testemunha policial, cumpre ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos responsáveis pela apreensão das substâncias entorpecentes merecem total credibilidade, pois gozam de presunção de veracidade, em especial porque, no caso, nada nos autos indica a intenção de prejudicar inocente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(...) 4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC n. 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

No mesmo sentido, dispõe o Enunciado Orientativo 08 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, no presente caso tanto na fase de inquérito como em juízo, o depoimento do policial foi harmônico, sem apresentar contradições sobre os detalhes da abordagem ou da ocorrência do crime, não havendo razão para considerar indignas de confiança, sendo consideradas válidas para respaldar a condenação.

A despeito da sua retratação em juízo, o fato de o apelante, na polícia, afirmar que o entorpecente seria para sua comercialização, quando confirmado, sob o crivo do contraditório, pelo relato do policial que atuou na sua autuação em flagrante possibilita o reconhecimento da conduta delitiva que recai ao apelante.

Assim, a simples retratação em juízo não se presta para desacreditar as provas colhidas na fase administrativa, vez que todas as evidências estão no sentido de confirmarem a autoria do delito sub judice, não tendo sido comprovada a existência de vícios que maculem as declarações prestadas pelo acusado perante a autoridade policial.

Não restou comprovado que as declarações foram colhidas mediante coação ou pressão, nem tampouco que o réu tenha sido forçado a assinar qualquer documento pelos policiais, até porque sua confissão foi presenciada por seu advogado.

Nesta linha intelectiva, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, tem-se aqui elementos suficientes para demonstrar o exercício do tráfico, não havendo que se falar em anemia probatória, até por que, repise-se,
o delito descrito no art. 33, ‘
caput’,
da Lei 11.343/2006 é tipo penal misto alternativo, razão pela qual,

para a sua consumação basta a prática de apenas um dos verbos nucleares previstos na norma, dentre eles guardar e trazer consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda
.

Neste diapasão, dispõe o
Enunciado Orientativo 07 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

No caso, somado a confissão do recorrente, o depoimento do policial e a quantidade de entorpecente flagrada com o recorrente, é incompatível com a
alegada finalidade de uso próprio.

Por fim, ressalto que em conformidade com o artigo 28, § 2o, da Lei de Drogas, serão observadas, para a ponderação acerca da destinação da substância encontrada com o agente, dentre outras circunstâncias, as condições em que se desenvolveu a ação, as quais, no caso, é clara a mercancia ilícita.

Registre-se, que a norma incriminadora não faz distinção entre as condutas previstas no ‘
caput’
do art. 33 da Lei 11.343/06, pouco importando, assim, se no momento da abordagem, o apelante estivesse comercializando ou não os entorpecentes.

Disso, é possível concluir que a droga apreendida, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinava a atos de mercancia pelo apelante.

Assim, diante do contexto probatório, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória, razão pela qual não há campo de incidência para desclassificação.

No que pertine ao pagamento das custas processuais, importa consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigada do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira da apenada no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do recorrente deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, é de rigor que
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por Johnny da Silva Cintra,
mantendo inalterada os demais termos da r. sentença objurgada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023